Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-21.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PREÇO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 101, inciso I, do CDC conferiu ao consumidor a opção de ajuizar ação de reparação civil contra o fornecedor no foro do seu domicílio. Dessa forma, cabe ao consumidor escolher se ajuizará a demanda no foro de eleição ou do seu domicílio. (Acórdão 1424052, 07124683920218070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022)
2. Na hipótese, a autora reside nas Chácaras Interlagos do Setor Habitacional Altiplano Leste e ajuizou, no Juízo do Paranoá, ação em que pretende discutir relação de consumo mantida com os réus, que residem no Guará.
3. A despeito do Setor Habitacional Altiplano Leste pertencer à Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII1, o §2o do artigo 76 da LC Distrital n.o 803/2009 (PDOT)2 excepciona o trecho compreendido pelo Sítio Santos Dumont, Sítio Forquilha Encravada, Sítios das Oliveiras, Chácara Morro Alto, Chácara Fazendas Paranoá I, II e III e o Setor de Chácaras Interlagos como integrantes da Região Administrativa do Paranoá – RA VII.
4. Além disso, a pesquisa do CEP da autora/consumidora (71.681-991) no GeoPortal/DF3 confirma que o seu endereço residencial está incluído na RA do Paranoá.
5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos e o processamento da demanda no juízo de origem.
6. Sem custas ou honorários advocatícios.

1 https://admjardimbotanico.df.gov.br/category/sobre-a-ra/conheca-a-ra/
2 Art. 76. A Zona de Contenção Urbana é composta por áreas urbanas localizadas nas fronteiras com as áreas rurais, sendo caracterizada por ocupação habitacional de densidade demográfica muito baixa, de modo a criar uma zona de amortecimento entre o uso urbano mais intenso e a Zona Rural de Uso Controlado, conforme Anexo III, Mapa 5, desta Lei Complementar.
§ 1o (...)
§ 2o Excetua-se do disposto no parágrafo anterior o trecho no Altiplano Leste, na Região Administrativa do Paranoá – RA VII, compreendido pelo Sítio Santos Dumont, Sítio Forquilha Encravada, Sítios das Oliveiras, Chácara Morro Alto, Chácara Fazendas Paranoá I, II e III e o Setor de Chácaras Interlagos, que integram a Zona Rural de Uso Controlado.
3 https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/